Tribunal: TJDFT
Processo: 0709740-62.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709740-62.2020.8.07.0003 RECORRENTE: KADNO ÁTILA FERREIRA DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO E RECEPTAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESLOCAMENTO DE UMA DAS CAUSAS DE AUMENTO PARA A AVALIAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO USO DE ARMA. IMPOSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DA APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA. DEFESA NÃO PRODUZIU PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE OS CRIMES. NEGAR PROVIMENTO. 1. Inviável o pleito absolutório se as provas dos autos são coerentes e harmônicas no sentido de que o réu praticou os crimes de roubo e receptação a eles imputados. 2. Seguindo o STJ, é possível aplicar uma das causas de aumento do crime de roubo para exasperar a pena inicial, desde que a reprimenda seja aumentada na terceira fase da dosimetria por motivo diverso. 3. A doutrina e a jurisprudência não exigem que a arma utilizada seja apreendida e periciada, a fim de consubstanciar a causa de aumento de pena por conta do uso de arma de fogo no crime de roubo. No caso, inverte-se o ônus probatório, cabendo à Defesa provar que o armamento usado não tinha potencial lesivo. 4. Crimes de roubo praticados com uso de motocicleta anteriormente receptada. Pedido da Defesa sobre reconhecimento de continuidade delitiva. Para que um crime seja considerado como continuação do anterior, possibilitando a aplicação da continuidade delitiva, a teoria que vem sendo acolhida nos tribunais é a objetivo-subjetiva, mais restritiva, a qual, além da mesma espécie de crimes, praticados em condições similares de tempo e lugar e com maneira de execução semelhante, exige-se também a unidade de desígnios. Em face desta orientação, o pedido da Defesa não há de ser atendido. 5. Negado provimento ao recurso. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 226 do Código de Processo Penal, sustentando que somente foi reconhecido por fotografia em fase inquisitorial, não tendo sido confirmado o seu reconhecimento em juízo, razão pela qual deve ser absolvido das práticas que lhe foram imputadas; b) artigos 156 e 386, incisos IV, V ou VII, ambos do Código de Processo Penal, e 157, §2o, inciso II, §2o-A, inciso I, do Código Penal, pleiteando sua absolvição sob o argumento de que não restou comprovado que o recorrente não teria agido com os demais acusados, tendo em vista não ter sido realizado o reconhecimento judicial do acusado; não ter sido apreendido nenhum objeto fruto do delito em sua posse; bem como em razão da contrariedade dos depoimentos das vítimas; c) artigo 71 do Código Penal, defendendo o reconhecimento da continuidade delitiva porque foram preenchidos os requisitos objetivos necessários à imperatividade da unificação de penas, uma vez que são crimes da mesma espécie e foram praticados com semelhantes circunstâncias objetivas de tempo, espaço e maneira de execução; d) artigo 180, §1o, do Código Penal, asseverando que a condenação pelo crime de receptação se fundamentou em meras conjecturas e suposições, devendo ser aplicado o princípio do in dubio pro reo; e) artigos 33, §2o, alínea “b”, e §3o, 59 e 68, todos do Código Penal, por entender que o regime de cumprimento inicial da pena deve ser alterado para o semiaberto, e a sanção deve ser fixada entre os limites mínimo e máximo estabelecidos no tipo penal, ante a ausência de elementos justificadores no proceder do acusado na perpetração dos delitos. Ao final, pede que “deixe-se de condenar e fixar um valor mínimo indenizatório para reparação dos danos, nos termos do art. 387, VI, do CP, tendo em vista que faltam os requisitos subjetivos do acusado em causar prejuízos a outrem, mas tão somente vítima da própria ignorância”, bem como “que seja realizada a detração pelo tempo de prisão preventiva do acusado em eventual condenação, nos termos do art. 42, do CP”, sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada violou referidas normas legais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 156, 226 e 386, incisos IV, V ou VII, todos do Código de Processo Penal, e 157, §2o, inciso II, §2o-A, inciso I, e 180, §3o, do Código Penal, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, nesses pontos, decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, “A revisão das conclusões das instâncias ordinárias, acerca da existência de provas de materialidade e autoria, suficientes para respaldar o édito condenatório, demandaria amplo revolvimento probatório, o que esbarra na Súmula 7/STJ” (AgRg no AREsp 1662166/MS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 22/3/2021). Acrescentem-se os julgados: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ART. 157, § 2o, INCISOS I, II E V, NA FORMA DO ART. 70, TODOS DO CÓDIGO PENAL. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. ALEGADA AFRONTA AOS ARTS. 155 E 226 DO CPP. NÃO CONFIGURAÇÃO. ELEMENTOS OBTIDOS NO INQUÉRITO POLICIAL CORROBORADOS PELA PROVA JUDICIALIZADA. VALIDADE PARA FUNDAMENTAR A CONDENAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva - reconhecimento fotográfico - para embasar a condenação, desde que corroboradas por outras provas colhidas em Juízo - depoimentos e apreensão de parte do produto do roubo na residência do réu, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal. Precedentes. 2. Tendo o Tribunal local valorado existirem provas da prática do delito de roubo pelo paciente, utilizando-se não apenas do reconhecimento fotográfico, mas de outras circunstâncias descritas no acórdão, desconstituir tal premissa para acolher a tese de absolvição por fragilidade da provas demandaria o revolvimento fático-probatório, e não apenas a revaloração jurídica. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 633.659/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 5/3/2021). AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA (ART. 180, § 1o, DO CP). VIOLAÇÃO AO ART. 619 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU, SUCESSIVAMENTE, DE DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. NÃO OCORRÊNCIA. (...) 2. A Corte de origem decidiu, a partir dos elementos de prova carreados aos autos originários, que os agravantes tinham ciência da origem ilícita dos animais que receberam em seu estabelecimento comercial (frigorífico) para abate. O pleito de absolvição ou desclassificação do crime demandaria o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, o que é defeso no âmbito do recurso especial. 3. Outrossim, na esteira da orientação jurisprudencial desta Corte, "quando há a apreensão do bem resultante de crime na posse do agente, é ônus do imputado comprovar a origem lícita do produto ou que sua conduta ocorreu de forma culposa. Isto não implica inversão do ônus da prova, ofensa ao princípio da presunção de inocência ou negativa do direito ao silêncio, mas decorre da aplicação do art. 156 do Código de Processo Penal, segundo o qual a prova da alegação compete a quem a fizer. Precedentes" (AgRg no HC n. 446.942/SC, relatora Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 4/12/2018, DJe 18/12/2018). 4. Considerando a pena concretamente fixada, não se verifica o transcurso do lapso prescricional de 8 anos entre os marcos interruptivos. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1239066/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 27/4/2021). Ademais, no que se refere à legalidade do reconhecimento do recorrente, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS AO CRIME DE ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO NA FASE POLICIAL. ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. MERA RECOMENDAÇÃO. CONDENAÇÃO BASEADA EM ELEMENTOS DE PROVA COLHIDOS NA INSTRUÇÃO CRIMINAL. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. É firme o entendimento desta Corte de que a validade do reconhecimento do autor de infração não está obrigatoriamente vinculada à regra contida no art. 226 do Código de Processo Penal, porquanto tal dispositivo veicula meras recomendações à realização do procedimento, mormente na hipótese em que a condenação se amparou em outras provas colhidas sob o crivo do contraditório. 2. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 629.864/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 5/3/2021). Assim, “encontrando-se o aresto de origem em sintonia à jurisprudência consolidada nesta Corte, a Súmula 83 do STJ serve de óbice ao processamento do recurso especial, tanto pela alínea 'a' como pela alínea 'c', a qual viabilizaria o reclamo pelo dissídio jurisprudencial” (AgInt no Resp 1.888.035/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Dje 14/6/2021). Também não deve ser admitido o apelo especial em relação à mencionada contrariedade ao artigo 71 do Código Penal. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-processual dos autos, assentou que “no presente caso, inimaginável, tenha o condenado idealizado, desde o início, a prática do crime de receptação e todos os crimes de roubo, tecendo um liame, de modo a evidenciar-se, de plano, que um tenha sido continuação dos outros e não apenas a simples reiteração de delitos autônomos” (ID 27879599). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Vejam-se: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. ADOÇÃO DA TEORIA MISTA OU OBJETIVO-SUBJETIVA. REVERSÃO DO JULGADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. 1. Não constitui ofensa ao princípio da colegialidade a análise monocrática do habeas corpus pelo relator quando a decisão singular for proferida com base na jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 2. Esta Corte Superior de Justiça, ao interpretar o conteúdo do art. 71 do Código Penal, adotou a teoria mista, ou objetivo-subjetiva, segundo a qual, para o reconhecimento da continuidade delitiva, faz-se necessário o preenchimento de requisitos de natureza objetiva (pluralidade de ações; mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução do delito) e subjetiva (unidade de desígnios). 3. Contudo não é possível verificar se houve ou não unidade de contexto e de desígnios sem o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que constitui tarefa inviável na via eleita. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 659.946/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 7/6/2021). AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. PENAL. DOIS ROUBOS MAJORADOS. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. REVISÃO. REEXAME DE PROVA. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Consta do acórdão impugnado que as condições de execução dos dois roubos praticados pelo Apenado são diversas, pois o número de agentes em cada delito não foi idêntico, não foram os mesmos comparsas, foram utilizados instrumentos diferentes nos dois crimes e, no mais, o modo de execução também não foi semelhante, o que justifica, nos termos do art. 71 do Código Penal, o não reconhecimento da continuidade delitiva entre os delitos. 2. "O reexame da matéria, com vista ao reconhecimento da continuidade delitiva, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório carreado durante a instrução processual, providência, no entanto, inadmissível na estreita via do writ" (HC 628.884/GO, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 05/03/2021). 3. Agravo desprovido. (AgRg nos EDcl no HC 641.971/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 25/5/2021). Tampouco reúne condições de prosseguir o recurso quanto à aventada afronta aos artigos 33, §2o, alínea “b”, e §3o, 59 e 68, todos do Código Penal. Com efeito, o acórdão recorrido está de acordo com o entendimento majoritário do STJ, o que atrai a incidência do enunciado 83 da Súmula da Corte Superior. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. ART. 59 DO CÓDIGO PENAL E 42 DA LEI N. 11.343/2006. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. REGIME PRISIONAL INICIALMENTE FECHADO. PENA SUPERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTO VÁLIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...) 2. A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ou ainda de outra situação que demonstre a gravidade concreta do delito perpetrado, como in casu, é condição apta a recrudescer o regime prisional, em detrimento apenas do quantum de pena imposta. 3. Nesse contexto, considerando a pena final superior a 4 e inferior a 8 anos de reclusão, tendo sido a pena-base fixada em patamar superior ao mínimo legal, ante a existência de circunstância judicial desfavorável, não se mostra desarrazoada a fixação do regime prisional inicialmente fechado, consoante a inteligência do art. 33, §§ 2.o e 3.o, c/c o art. 59, ambos do Código Penal e art. 42 da Lei n. 11.343/2006. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC 686.053/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 30/8/2021). DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DELITO DE ROUBO MAJORADO. REGIME INICIAL PARA O CUMPRIMENTO DA PENA. CONCURSO DE AGENTES. GRAVE AMEAÇA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. MODUS OPERANDI. REGIME FECHADO. DECISÃO MANTIDA. 1. Na fixação do regime inicial de cumprimento de pena, deve o julgador, nos termos do art. 33, §§ 1o, 2o e 3o, do Código Penal, observar a quantidade da pena aplicada, bem como a primariedade do agente e a existência das circunstâncias judiciais desfavoráveis do art. 59 do CP. 2. Admite-se a imposição de regime prisional mais gravoso do que o indicado pelo quantum da pena quando presente a gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi. 3. Ainda que o réu seja primário e não apresente circunstâncias judiciais desfavoráveis, é correta a fixação do regime inicial mais gravoso para o cumprimento da pena quando o delito de roubo foi praticado em concurso de agentes, mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo para forçar a vítima a entregar objetos, o que evidencia maior periculosidade do agente. 4. Mantém-se integralmente a decisão agravada cujos fundamentos estão em conformidade com o entendimento do STJ sobre a matéria suscitada. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 601.089/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 12/03/2021) Por fim, inviável o prosseguimento do apelo no tocante ao indicado malferimento aos artigos 42 e 387, inciso VI, ambos do Código Penal, porque “Como sedimentado na jurisprudência desta Corte, "Em recurso especial, o recorrente tem que apresentar, de modo inequívoco, os dispositivos violados, bem como os argumentos, com a finalidade de demonstrar a ofensa praticada pelo acórdão impugnado, sob pena de o inconformismo ser inadmitido. Com efeito, "a alegação de ofensa genérica à lei, sem a particularização dos dispositivos eventualmente violados pelo aresto recorrido, implica deficiência de fundamentação, conforme pacífico entendimento desta Corte Superior, fazendo incidir o enunciado da Súmula 284/STF" (AgRg no AREsp 721.287/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de 27.8.2015)” (AgInt no AREsp 1689201/PB, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 22/3/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025